Tribunal: TJDFT
Processo: 0727705-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por EDMILSON ALVES DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos da ação de no 0701097-91.2020.8.07.0011, declinou da competência para uma das Varas da Justiça Federal, em virtude do interesse da União no feito. Em suas razões recursais, o agravante aduz que o Banco do Brasil é sociedade de economia mista, não estando, portanto, no âmbito do rol da Justiça Federal. Cita as súmulas 42 e 179 do C. STJ. Sustenta que foram disponibilizados valores para saque aquém dos que seriam devidos, eis que não houve aplicação dos rendimentos devidos. Aduz que o agravado é parte legítima para a demanda, de acordo com o que dispõe o art. 5o da Lei Complementar no 08/70. Colaciona jurisprudências para amparar sua pretensão. Roga estarem presentes os requisitos ensejadores do efeito suspensivo. No mérito, postula a reforma da decisão agravada. Preparo devidamente recolhido aos ID’s 18298521 e 18298522. É o relatório. Decido. Muito bem. Feitas essas considerações, impende registrar que a pretensão inaugural tem por escopo a condenação da parte agravada à indenização por danos materiais decorrentes da suposta não atualização dos valores depositados a título de PASEP na conta da parte agravante. Acerca do assunto, é cediço que a Lei Complementar 26/75 unificou os fundos constituídos pelos recursos do Programa de Integração Social (Pis) e pelo Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), passando a adotar a denominação de Pis-Pasep, encontrando-se regulamentada a referida lei complementar pelo Decreto 4.751/2003. Consoante o referido Decreto, a gestão do Fundo do PIS-PASEP é de incumbência de um Conselho Diretor, que representa o Fundo ativa e passivamente. A atuação em juízo, todavia, fica a encargo da Procuradoria da Fazenda Nacional. Assim dispõe o artigo 7o do referido Decreto: “Art. 7° O PIS-PASEP será gerido por um Conselho Diretor, órgão colegiado constituído de setemembros efetivos e suplentes em igual número, com mandatos de dois anos, designados pelo Ministro de Estado da Fazenda, e terá a seguinte composição: (...) §6° O Conselho Diretor fica investido da representação ativa e passiva do PIS-PASEP, que será representado e defendido em juízo por Procurador da Fazenda Nacional”. Dentre as atribuições do Conselho Diretor estabelecidas pelo mencionado Decreto, encontra-se a realização do cálculo relativo à atualização monetária do saldo credor das contas individuais. Esse é o teor do artigo 8o: “Art.8° No exercício da gestão do PIS-PASEP, compete ao Conselho Diretor: I-elaborar e aprovar o plano de contas; II-ao término de cada exercício financeiro: a)calcular a atualização monetária do saldo credor das contas individuais dos participantes; b)calcular a incidência de juros sobre o saldo credor atualizado das mesmas contas individuais; c)constituir as provisões e reservas indispensáveis; e d)levantar o montante das despesas de administração, apurar e atribuir aos participantes o resultado líquido adicional das operações realizadas;” Percebe-se pela norma acima transcrita que a atualização monetária do saldo depositado em conta vinculada do PASEP é de responsabilidade do Conselho Diretor, e não do Banco do Brasil, ora agravado. Isso porque, ao Banco do Brasil, assim como ocorre com a Caixa Econômica, atribui-se a tarefa de simples gestão do Fundo, isto é, como se fosse prestador de serviços ou depositário dos valores relacionados ao Fundo, não possuindo qualquer ingerência na destinação dos recursos depositados nas contas individuais vinculadas ao PASEP. Essa é a orientação que se extrai do artigo 10o: “Art. 10. Cabem ao Banco do Brasil S.A., em relação ao PASEP, as seguintes atribuições: I - manter, em nome dos servidores e empregados, as contas individuais a que se refere o art. 5o da Lei Complementar no 8, de 3 de dezembro de 1970; II - creditar nas contas individuais, quando autorizado pelo Conselho Diretor, as parcelas e benefícios de que trata o art. 4o deste Decreto; III - processar as solicitações de saque e de retirada e efetuar os correspondentes pagamentos, nas épocas próprias, quando autorizado pelo Conselheiro Diretor, na forma e para os fins previstos na Lei Complementar no 26, de 1975, e neste Decreto; IV - fornecer, nas épocas próprias e sempre que for solicitado, ao gestor do PIS-PASEP, informações, dados e documentação, em relação a repasses de recursos, cadastro de servidores e empregados vinculados ao referido Programa, contas individuais de participantes e solicitações de saque e de retirada e seus correspondentes pagamentos; e V - cumprir e fazer cumprir as normas operacionais baixadas pelo gestor do PIS-PASEP”. Vale ressaltar que o parágrafo único do artigo supra referido expressamente preconiza que o “Banco do Brasil S.A. exercerá as atribuições previstas neste artigo de acordo com as normas, diretrizes e critérios estabelecidos pelo Conselho Diretor do PIS-PASEP”. Conclui-se, portanto, que o BANCO DO BRASIL não tem legitimidade passiva ad causam em demandas que busquem a correção dos valores depositados no Fundo PIS/PASEP, como o caso vertente, uma vez que a gestão desse Fundo é de responsabilidade da União. Em sintonia, destaco os seguintes arestos deste e. Tribunal de Justiça, sendo um, inclusive, de minha lavra: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PASEP. CORREÇÃO MONETÁRIA. BANCO DO BRASIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. RESPONSABILIDADE PELO FUNDO. UNIÃO. APELO DESPROVIDO. 1 – Muito embora a pretensão do recorrente seja no sentido de que o Banco do Brasil proceda à atualização monetária do saldo depositado em sua conta vinculada do PASEP, percebe-se pelas normas previstas no Decreto 4.751/2003 que esse ato é de responsabilidade do Conselho Diretor. 2 - Isso porque, ao Banco do Brasil, assim como ocorre com a Caixa Econômica, atribui-se a tarefa de simples gestão do Fundo, isto é, como se fosse prestador de serviços ou depositário dos valores relacionados ao Fundo, não possuindo qualquer ingerência na destinação dos recursos depositados nas contas individuais vinculadas ao PASEP. 3 - Conclui-se, portanto, que o BANCO DO BRASIL não tem legitimidade passiva ad causam em demandas que busquem a correção dos valores depositados no Fundo PIS/PASEP, uma vez que a gestão desse Fundo é de responsabilidade da União. Precedentes deste e. TJDFT e do TRF1. 4 - Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. (Acórdão 1196873, 07289819620188070001, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 2/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. DESNECESSIDADE DE ATRIBUIÇÃO. DANOS MATERIAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. PASEP. BANCO DO BRASIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR ACOLHIDA. 1. Apelação interposta contra a sentença que rejeitou as preliminares arguidas em contestação e condenou o Banco do Brasil ao pagamento de indenização por danos materiais. 2. A hipótese dos autos se enquadra na regra geral do caput do art. 1.012 do CPC, possuindo o recurso de apelação o pretendido efeito suspensivo. Assim, desnecessária manifestação desta relatoria quanto ao pedido de concessão do mencionado efeito do recurso. 3. A legitimidade ad causam decorre do atributo jurídico que alguém detém para discutir e atuar no contraditório de determinada situação posta em juízo. Dessa forma, se não for estabelecida uma relação entre o legitimado e o que será discutido, não haverá legitimidade para a discussão na causa. 4. Conforme dispõe o Decreto n. 4.751/2003, a responsabilidade pela gestão do Fundo constituído por recursos do PIS/PASEP, incluindo-se o cálculo da atualização monetária, compete ao Conselho Diretor, constituído de membros efetivos e suplentes, sendo sua representação e defesa em juízo exercida por Procurador da Fazenda Nacional 5. O Banco do Brasil não é parte legítima para responder por questões referentes aos valores do PIS/PASEP, pois atua como mero operacionalizador do fundo. 6. Em face do acolhimento da pretensão recursal, invertem-se os ônus sucumbenciais. 7. Recurso conhecido e provido. Ilegitimidade passiva reconhecida. (Acórdão 1202981, 07067642520198070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 30/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada)”. (grifo nosso) Nota-se que essa é a linha de entendimento também encontrada na jurisprudência do Tribunal Regional da 1a Região: “PROCESSUAL CIVIL. LEVANTAMENTO DO PASEP. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO BANCO DO BRASIL. PRECEDENTES DESTA CORTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA CONDENAÇÃO. 1. O Banco do Brasil não possui legitimidade para figurar no pólo passivo de demanda que discute levantamento de PASEP, uma vez que atua como mero depositário dos valores recolhidos a título de PIS/PASEP. 2. Nesse diapasão, "O Banco do Brasil, na condição de depositário dos valores e mero executor dos comandos determinados pelo Conselho Diretor do Fundo de Participação Social - que é vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério Fazenda - não detém legitimidade para figurar no pólo passivo da demanda objetivando o levantamento de valores depositados em conta vinculado do PIS/PASEP, a qual deve ser atribuída apenas à União, já que o Conselho Diretor não possui personalidade jurídica." (Processo Numeração Única: 0065594-15.2008.4.01.0000 AG2008.01.00.064551-1 / BA; AGRAVO DE INSTRUMENTO Relator JUIZ FEDERAL OSMANE ANTONIO DOS SANTOS (CONV.) Órgão OITAVA TURMA Publicação 29/01/2010 e-DJF1 P. 548) 3. No tocante aos honorários advocatícios, deve ser condenada a parte autora a pagar os honorários ao Banco do Brasil, excluído da lide por ilegitimidade passiva ad causam, conforme o princípio da causalidade. 4. Honorários advocatícios fixados, na forma do art. 20, § 4o do CPC. Todavia, observa-se que o apelante obteve os benefícios da justiça gratuita, à fl. 43, razão pela qual fica suspensa a cobrança. 5. Nesse diapasão, "o beneficiário da justiça gratuita não tem direito à isenção da condenação nas verbas de sucumbência, mas à suspensão do pagamento, enquanto durar a situação de pobreza, pelo prazo máximo de cinco anos, findo o qual estará prescrita a obrigação, a teor do artigo 12 da Lei 1.060/1950" (STJ, 1a Turma, AGREsp 356264/BA, Rel Min Garcia Vieira, unânime, DJ 18.03.2002.). 6. Apelação provida para excluir da lide o Banco do Brasil, por ilegitimidade passiva ad causam. Prejudicadas as demais questões postas no apelo. (AC 0036971-55.2006.4.01.3800, DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA, TRF1 - SÉTIMA TURMA, e-DJF1 06/03/2015 PAG 837.)” (grifo nosso) “PROCESSUAL CIVIL - PIS/PASEP - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - BANCO DO BRASIL - ILEGIMITIDADE PASSIVA - PETIÇÃO INICIAL - DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS (ARTS. 283 E 396, CPC) - OPORTUNIZAÇÃO DE EMENDA À INICIAL (ART. 284, CPC) - INOCORRÊNCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA - VERIFICAÇÃO - SENTENÇA NULA - APELAÇÃO PROVIDA. 1. Conforme posicionamento desta Eg. Corte, "o Banco do Brasil S/A, na condição de depositário dos valores recolhidos a título de PASEP e mero executor dos comandos determinados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP - o qual está vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda - não detém legitimidade para figurar no pólo passivo da presente demanda, a qual deve ser atribuída à União Federal (Fazenda Nacional), já que, por certo, não possui o Conselho Diretor personalidade jurídica (AC 2003.39.00.005346-9/PA e AMS 2002.33.00.020892-4/BA)". Logo, o Banco do Brasil é parte ilegítima para figurar no pólo passivo da presente demanda. 2. Conquanto seja dever do autor instruir a petição inicial com os documentos indispensáveis à propositura da demanda, assim entendidos como os que a lei expressamente exige (substanciais) e os que foram referenciados na exordial como fundamento do pedido (fundamentais) (arts. 283 c/c 396, do CPC), deverá o Juiz oportunizar a emenda da referida peça defeituosa, no prazo de 10 dias, a teor do que dispõe o art. 284, do CPC, somente após o que poderá o Magistrado considerá-la inepta, sob pena de cerceamento de defesa. 3. Embora o autor não tenha, de fato, apresentado qualquer extrato de conta ou comprovação de saque de seu PIS/PASEP, cuja recomposição consiste no objeto da demanda, verifica-se que o mesmo não foi intimado a emendar a inicial, tampouco lhe foi oportunizada a produção das provas requeridas, sendo forçoso reconhecer a ocorrência de cerceamento do seu direito. 4. Apelação provida. Sentença anulada. 5. Peças liberadas pelo Relator, em 01/10/2012, para publicação do acórdão. (AC 0001777-58.2001.4.01.3900, JUIZ FEDERAL SILVIO COIMBRA MOURTHÉ, TRF1 - 6a TURMA SUPLEMENTAR, e-DJF1 10/10/2012 PAG 139.)” (grifo nosso) Em consequência, forçoso reconhecer, em princípio, a necessidade de haver o ingresso da União no feito originário, o que atrairia a competência da Justiça Federal para processar e julgar a demanda formulada pela parte ora agravada. Desse modo, entendo que a decisão impugnada não comporta qualquer reparo, motivo pelo qual INDEFIRO o efeito suspensivo postulado. Publique-se. Dê ciência ao juízo de origem e à parte agravada.